Tribunal: TJDFT
Processo: 0008328-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.
1. A versão de negativa de autoria do apelante está isolada nos autos, uma vez que o conjunto probatório foi no sentido contrário. A vítima, com segurança e presteza, reconheceu, na fase inquisitorial e em juízo, o acusado como autor do furto, corroboradas pelo depoimento de testemunha.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si e corroborada por outras provas – depoimento de testemunha - ou mesmo elementos de lógica e de bom senso.
3. Recurso conhecido e não provido.